Tribunal: TJSP
Processo: 1006766-33.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Embargos à Execução. Excesso de Execução. Provimento do recurso.
I. Caso em Exame
1. Ação de embargos à execução rejeitada liminarmente por intempestividade, tendo por objeto multa prevista em TAC, no valor de R$1.741.797,53, por descumprimento de obrigação de inscrição de terreno no SICAR.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Embargos à Execução. Excesso de Execução. Provimento do recurso.
I. Caso em Exame
1. Ação de embargos à execução rejeitada liminarmente por intempestividade, tendo por objeto multa prevista em TAC, no valor de R$1.741.797,53, por descumprimento de obrigação de inscrição de terreno no SICAR.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo; (ii) a alegação de excesso de execução diante da excessividade do valor da multa.
III. Razões de Decidir
3. Embargos recebidos como exceção de pré-executividade, pois a matéria pode ser alegada e decidida a qualquer tempo, de ofício ou mediante simples petição.
4. Multa cominatória passível de revisão judicial por ser manifestamente excessiva, conforme artigos 413 do CC e 537 e 814 do CPC.
5. A teratológica desproporcionalidade entre a obrigação de registro no CAR e o valor da multa justifica sua drástica redução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Provimento do apelo para receber os embargos como exceção de pré-executividade e reduzir a multa para R$30.000,00.
Tese de julgamento: 1. Multa cominatória pode ser revisada judicialmente a qualquer tempo. 2. Excesso de execução reconhecido com redução da multa para valor proporcional.
Legislação Citada:
CPC, arts. 537 e 814.
Código Civil, art. 413.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 248.929/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 23/06/2015.
TJSP, Agravo de Instrumento 2016517-22.2018.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, j. 25/10/2018.
TJSP, Apelação 0002510-33.2015.8.26.0075, Rel. Torres de Carvalho, j. 07/07/2016.
TJSP, Apelação 0011237-52.2013.8.26.0268, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, j. 28/11/2018.